Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PATRONO DA DEVEDORA. RENÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA OBRIGADA. EFETIVAÇÃO. INÉRCIA. PRESCINDIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA DEVEDORA DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NULIDADE PROCEDIMENTAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VENCIMENTOS. MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Defronte renúncia dos patronos da parte executada, deve ser intimada pessoalmente para realização da obrigação exequenda e para constituir novo mandatário, e, aperfeiçoada a medida, não realizando a obrigação nem constituído novo patrono, passa a ser tratada como revel, de modo que as intimações posteriores que lhe são endereçadas, como consectário da sua inércia, se aperfeiçoam com a simples difusão dos atos no órgão oficial, não se divisando nulidade processual decorrente de ausência de intimação se essa sistemática fora fielmente observada (CPC, arts. 346 e 513, §2o, II).
2. Elucidadas as questões atinentes à impossibilidade de se assegurar à executada os benefícios da justiça gratuidade judiciária e à legitimidade da penhora que alcançara parte dos vencimentos que aufere, aperfeiçoada a preclusão do provimento que as resolvera no curso do executivo, as matérias são impassíveis de serem renovadas, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.